Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51468264, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo às requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA APARECIDA GOMES (RPV 47288625), MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE (RPV 47291120), MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA (RPV 47291122), MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA (RPV 47291125) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV 47291129). No ID: 51902396, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 47288625, 47291120, 47291122, 47291125 e 47291129). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. I. Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador